Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-87.2019.8.11.0023
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000128-87.2019.8.11.0023
Recorrente: Andreza de Melo Modesto Carneiro
Recorrido: Paulo José Queiroz
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Andreza de Melo Modesto Carneiro, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 94679975):
“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MOTOCICLETA – JULGAMENTO ANTECIPADO – CONVENCIMENTO – POSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA - RETOMADA DO BEM – INCABÍVEL APÓS A TRADIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais são relevantes a formação de sua convicção.
Acresça-se o fato de que, no caso em tela, a documentação constante dos autos foi suficiente para formar o convencimento do julgador, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Firmado o contrato verbal de compra e venda e consumada a tradição do veículo, incabível a retomada do bem”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1000128-87.2019.8.11.0023, Relator: Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14/07/2021, p. 22/07/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Andreza de Melo Modesto Carneiro, mantendo, assim, a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos da ação de busca e apreensão contra Paulo José Queiroz, julgou improcedente o pedido da exordial.
A parte recorrente alega violação ao artigo 369 do Código de Processo Civil, e 5o, LV, da Constituição Federal, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o juízo ‘a quo’ decidiu antecipadamente a lide por entender ser desnecessária a produção de provas pela Recorrente, decisão esta que, contou posteriormente com a reiteração do Tribunal que, através deste acórdão recorrido, negou provimento ao Recurso de Apelação por entender ser desnecessária a produção de provas pela Recorrente, decisão esta que, admitiu o julgamento antecipado da lide, agindo arbitraria e abusivamente, em total desacordo com a Lei Federal”.
Afirma que “no caso em tela, a oitiva de testemunhas é imprescindível para aferição de fatos relevantes, sendo certo que o julgamento antecipado da lide importa em violação ao contraditório e a ampla defesa”.
Recurso tempestivo (id 98034499).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 98014470).
Contrarrazões no id 101167478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 369 do CPC, amparada na assertiva de que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova, pois “no caso em tela, a oitiva de testemunhas é imprescindível para aferição de fatos relevantes, sendo certo que o julgamento antecipado da lide importa em violação ao contraditório e a ampla defesa”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Irresignada, a apelante recorre alegando o cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide não foi oportunizada a realização da instrução processual, com posterior prosseguimento do feito.
Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que de acordo com o princípio do livre convencimento do juiz, descrito de forma expressa no art. 371 do CPC, que ‘o juiz apreciará a prova constante dos autos independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento’.
De se ressaltar, por oportuno, que não há que se falar em cerceamento de defesa, pois, repita-se, cabe ao Juiz da causa verificar se é relevante a produção das provas requeridas, bem como a necessidade de novos esclarecimentos para formar sua convicção.
Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes”. (id 94679975 - Pág. 3)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre o aventado cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de prova testemunhal, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DA PROVA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO QUE ESBARRA NA SÚMULA 7 DO STJ. ALEGADA OFENSA AO ART. 658 DO CÓDIGO BUZAID. EXECUÇÃO POR CARTA. DESNECESSIDADE. COINCIDÊNCIA ENTRE O FORO DA SITUAÇÃO DO BEM ARREMATADO E O FORO DA CAUSA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. Tendo a Corte a quo consignado, expressamente e de forma fundamentada, a impertinência e a irrelevância da prova requerida, somente uma nova análise das provas elencadas nos autos possibilitaria modificar tal conclusão, o que não é viável nesta seara recursal, a teor da Súmula 7 do STJ.
2. O art. 658 do Código Buzaid dispõe sobre a expedição de carta precatória para penhora, avaliação e alienação de bens do devedor quando esses estão localizados em foro diverso daquele em que tramita a execução. Tal dispositivo justifica-se à vista do caráter territorial da jurisdição pátria, segundo o qual um determinado órgão judiciário só está autorizado a exercer sua jurisdição nos limites do foro para qual está investido.
3. Desnecessária, portanto, a execução por carta prevista no art. 658 do CPC se a localização do bem objeto de alienação judicial está abrangida pela competência territorial do juízo da execução, no caso a Subseção Judiciária de Criciúma/SC.
4. Por fim, a alteração da conclusão das Instâncias Ordinárias quanto à coincidência entre o foro da causa e o foro da situação dos bens esbarra também na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo Interno da Empresa desprovido”. (AgInt no AREsp 923.552/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme se depreende da dicção dos artigos 102, III, e 105, III, ambos da Constituição Federal, não é possível a arguição de ofensa a dispositivo constitucional em sede de recurso especial, sob pena de usurpação de competência do STF, pois ao STJ compete apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRADO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.
(...)
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1552147/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). [g.n.]
Em análise ao caso concreto, verifica-se a parte recorrente alegou violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, cujo exame é vedado nesta via, conforme visto acima, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.